Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID: 28274662). Às partes, quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 20 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador